Tribunal: STF
Processo: Rcl 56956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Ivaicana Agropecuária Ltda. E outros contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 0016264-15.2000.4.01.3400, por alegado equívoco na aplicação da decisão de mérito deste Supremo Tribunal no julgamento do ARE 884.325/DF (Tema 826/RG).



    Os reclamantes narram que:



    “Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelos Reclamantes para ressarcimento dos danos patrimoniais causados por atos oficiais do Poder Público que ensejaram dano especial, anormal e individual (art. 37, §6º, CF/88), em razão da fixação de preços administrados do setor sucroalcooleiro abaixo da realidade de custos apurada pelo próprio Governo, por intermédio do IAA/FGV, no período de maio de 1995 a abril de 1998 (doc. 3).



    O TRF-1ª Região julgou a ação improcedente por entender que apenas eventual prejuízo contábil seria efetivamente passível de indenização. Nesse sentido, o Tribunal de origem julgou que o dano econômico apurado por perícia realizada no caso concreto – a partir da diferença entre os preços propostos pelo IAA de acordo com os custos médios de produção levantados pela FGV e os preços fixados sem atender a qualquer critério técnico – seria hipotético, e, por isso, não abrangido pelo conceito de dano de que trata o §6º do art. 37 da CF/88, nem mesmo na dimensão do an debeatur, verbis:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS: DESCONSIDERAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO. DANO NÃO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Não comprovado, por perícia judicial, que a autora sofreu prejuízos em decorrência da alegada fixação, pela União, por intermédio do Instituto do Açúcar e do Álcool, do preço do açúcar e do álcool em desconformidade com o seu custo de produção, não há que se falar em indenização com fundamento na responsabilidade civil objetiva, de que trata o art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Apelação desprovida. (AC 0016264-15.2000.4.01.3400, DESEMARGADOR DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 – 6ª TURMA – Doc. 04)



    Por essa razão, os Reclamantes interpuseram Recurso Extraordinário, por violação ao art. 170, caput e II, 173, §4º, 174 e 37, §6º da CF/88 (doc. 5), ao qual foi negado seguimento com fundamento em repercussão geral (Tema 826 – ARE 884325/DF), ao fundamento de que, supostamente, “no caso concreto, o acórdão prolatado pela 6.ª Turma deste Tribunal foi expresso em afirmar que não houve comprovação dos prejuízos” (doc. 6).



    Os ora Reclamantes interpuseram Agravo Interno contra essa decisão (doc. 7) e pediram a devolução dos autos à Turma Julgadora para que, em sede de juízo de retratação, reconhecesse, ao menos, o direito à indenização na dimensão do an debeatur, sem prejuízo da quantificação do “efetivo prejuízo econômico” indenizável (quantum debeatur) na liquidação de sentença, conforme o seguinte pedido:



    “Diante do exposto, as Agravantes pugnam pela RECONSIDERAÇÃO da r. decisão agravada ou, caso assim não se entenda, pelo recebimento destas razões como AGRAVO INTERNO, com o consequente julgamento e provimento deste agravo pela C. Corte Especial para que seja determinado o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, III, CPC/15, para que se aguarde a finalização do julgamento do ARE 884.325 (Tema 826), em sede de repercussão geral, pelo Col. STF. Quando menos, na hipótese de se entender pelo prosseguimento do feito, a ação ordinária deve ser julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito à indenização por todo o período pleiteado, determinando a apuração quantum devido em sede de liquidação de sentença pelo critério do ‘efetivo prejuízo econômico’, nos termos em que reconhecido pelo Col. STF”. (Doc. 07 – Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento do RE)



    O pleito dos Reclamantes fundou-se no fato de que, ao apreciar a repercussão geral do Tema 826 no ARE 884.325/DF, esse STF reiterou o direito à indenização em seu an debeatur e, até o momento, impôs a comprovação do quantum debeatur por perícia em cada caso concreto, que pode ser feito em liquidação do julgado .



    Ocorre que a Corte Especial do Eg. TRF-1ª Região negou provimento ao Agravo Interno, ao fundamento de que a decisão agravada estaria em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 826 (ARE 884.325) (Doc. 8). Contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno dos Particulares, foram opostos Embargos de Declaração (Doc. 9).” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2).



    Sustentam, em síntese, que:



    “1. No julgamento do ARE nº 884.325/DF (Tema 826), esse Eg. STF reconheceu o direito à indenização em seu an debeatur ao assentar que foi “há muito reconhecido a responsabilidade da União pelos danos causados ao setor sucroalcooleiro em virtude da fixação de preços abaixo do preço de custo e em desacordo com os preços encontrados pela Fundação Getúlio Vargas” (p. 1 – voto Min. Fachin), “na linha do precedente firmado no RE 422.941, Rel. Ministro Carlos Velloso” (p. 1 – voto Min. Fachin) e que “o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal reside na diferença entre o reconhecimento do dever de indenizar [an debeatur] e o reconhecimento do quantum debeatur” (p. 12 – voto Min. Fachin). Assim, embora não pudesse ser, desde logo, assentada a responsabilidade da União no an e no quantum debeatur, seria de rigor ao menos o reconhecimento do direito dos Reclamantes na dimensão do an debeatur.



    2. Há equívoco (erro de fato) na afirmação da decisão agravada de que “não houve comprovação de prejuízo”. No caso, é fato incontroverso, admitido expressamente pela União, ter havido perícia técnica comprovadora da defasagem de preços, o que permite o reconhecimento do an debeatur, sem prejuízo da identificação do valor dano (quantum debeatur) em nova perícia, tudo com base nos parâmetros definidos por esse Col. STF no ARE 884.325/DF.



    3. Oportunizar a comprovação do quantum debeatur, seja mediante a reabertura da instrução probatória, seja em sede de liquidação de sentença, respeita a ratio decidendi do precedente vinculante e constitui medida de atendimento ao direito fundamental de produzir as provas necessárias, conforme precedente sobre a mesma questão em debate nesta Reclamação (v.g. STF, 1ª Turma, Ag. Reg. no Ag. Reg no AI n. 631.016, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 03/02/2015)”. (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Requerem a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, a fim de que:



    “seja determinada devolução dos autos à Turma Julgadora para, em sede de juízo de retratação, o reconhecimento do direito à indenização, na dimensão do an debeatur, sem prejuízo de sua quantificação, em liquidação de sentença, a partir do critério que vier a ser estabelecido por esse Eg. STF por ocasião do julgamento definitivo do ARE 884.325/DF;



    F) Subsidiariamente, [...] seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do ARE 884.325/DF” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Em 15/2/2023, o Ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria desta demanda, determinou a instrução prévia do feito (doc. eletrônico 28).



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. eletrônico 35).



    A União, beneficiária do ato reclamado, contestou o feito (doc. eletrônico 37).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. eletrônico 40).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do ARE 884.325/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes.



    2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica.



    3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. 



    4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”. (grifei)



    Após o ajuizamento desta reclamação, em 22/2/2023, os embargos de declaração foram apreciados por este Supremo Tribunal, que os acolheu apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, razão pela qual fica prejudicado o exame do pedido subsidiário formulado nesta reclamação.



    Firmados esses parâmetros, passo à análise de mérito.



    Ao julgar a apelação, o TRF1 prolatou acórdão cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS: DESCONSIDERAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO. DANO NÃO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.



    1. Não comprovado, por perícia judicial, que a autora sofreu prejuízos em' decorrência da alegada fixação, pela União, por intermédio do Instituto do Açúcar e do Álcool, do preço do açúcar e do álcool em desconformidade com o seu custo de produção, não há que se falar em indenização com fundamento na responsabilidade civil objetiva, de que trata o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.



    2. Apelação desprovida.” (doc. eletrônico 16, pág. 27 - grifei).



    A ausência de comprovação do prejuízo sofrido pelas autoras da ação indenizatória na origem também foi o fundamento do não acolhimento das pretensões recursais dos ora reclamantes formuladas em recurso especial (doc. eletrônico 12), bem como no agravo interno que confirmou a inadmissibilidade do recurso extraordinário (doc. eletrônico 6).



    Do cotejo entre o acórdão paradigma desta reclamação e o ato reclamado fica evidente que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem aplicou corretamente o precedente firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 826 sob a sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, está bem delineado o quadro fático que determinou a subsunção do caso concreto ao precedente.



    Logo, entendimento diverso não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, ademais, que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, consoante demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Por fim, nesse mesmo sentido, a Primeira Turma assim decidiu:



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade da União. Prejuízos decorrentes de diferença entre os preços do açúcar e do álcool segundo os critérios definidos pela Lei nº 4.870/95 e os efetivamente praticados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 826 da Repercussão Geral. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido .



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 826 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que restou incontroverso, nos autos, que não houve comprovação de prejuízo, hipótese que afasta o dever de indenização da União, em consonância com a tese firmada no aludido tema.



    2. Condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, em observância ao princípio da causalidade.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 52.565-AgR/ DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2023 - grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno os reclamantes ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa atribuído a esta reclamação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, devendo a liquidação e execução ficar a cargo do Juízo de origem.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator